Tribunal: TJMT
Processo: 1003870-71.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003870-71.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOANISIO ROSA DE MORAIS - CPF: 108.356.791-87 (APELANTE), LINCOLN DE OLIVEIRA - CPF: 253.646.501-20 (ADVOGADO), KLEBER TOCANTINS MATOS - CPF: 832.845.911-68 (ADVOGADO), BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA - CPF: 025.878.851-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO PÚBLICO – PAD - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA - REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE EXAME QUE SE RESTRINGE À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Comissão Disciplinar processante, que ensejou na sua demissão, não apresenta vícios, bem como, que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5º, LV da Constituição Federal.

Não constatada ilegalidade no PAD, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar, visto que se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto
por

JOANÍSIO ROSA DE MORAIS

em face de sentença prolatada na Ação
Anulatória
de
Ato
Administrativo

nº
1003870-71.2016.8.11.0041
, visto id.

5564304
, que

julgou
im
procedente o petitório vestibular,
firmando
que as provas coligidas aos autos
não seriam suficientes para ilidir
os indícios de cometimento d
o ato ilícito que culminou na pena de demissão ao autor.

Com efeito,

a ora Apelante propôs
a aludida ação
de anulação de ato
administrativo objetivando que seja determinado ao Requerido/Apelado que proceda a sua
reintegração definitiva
no quadro de serviço público de Agente Penitenciário Estadual,
assegurando todos os direitos inerentes à rein
t
egração,
inclusive promoções e pagamento de seus vencimentos
partindo de
seu afastame
nto
.

Aduziu que o PAD nº
371269/2014 que culminou na sua demissão
por ter supostamente tentado adentrar a Penitenciária Central do Estado portando 07 (sete) aparelhos celulares
para entregar aos
reeducandos

não teria observado devidamente as legislações aplicáveis ao
seu caso
(id. 5564315).

Contrarrazões
apresentadas (id
.
5564319
).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer , ante a ausência de interesse público (id 49027456).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

JOANÍSIO ROSA DE MORAIS

em face de sentença prolatada na Ação Anulatória
de Ato
Administrativo

nº 1003870-71.2016.8.11.0041, que

julgou improcedente o petitório vestibular, firmando que as provas coligidas aos autos não seriam suficientes para ilidir os indícios de cometimento do ato ilícito que culminou na pena de demissão ao autor (id. 49027456).

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

R
essai da petição inicial que
,
que no dia 02.06.2014 foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar contra o Apelante, sob o nº 371269/2014, para apuração de supostas irregularidades na sua conduta funcional, o qual atuava na qualidade de servidor público estadual, como Agente Penitenciário, e foi acusado de ter tentado adentrar na Penitenciária Central do Estado (Pascoal Ramos) portando 07 (sete) aparelhos celulares para, supostamente, entregar aos reeducandos.

Ressalta que, conforme se verifica pelo Termo de Interrogatório de fls. 48/51 (id. 5564280) do PAD, bem como pelo depoimento das testemunhas ouvidas, solicitou para ir ao seu veículo deixar os aparelhos celulares antes da revista, sendo que tais aparelhos seriam destinados aos motoqueiros de sua lanchonete para entrega dos pedidos. Entretanto, o Diretor do Presídio que comandava a revista negou tal solicitação e ainda o obrigou a passar no detector de metais, sem que lhe fosse cientificado do direito de não produzir prova contra si mesmo.

Assevera que, após o trâmite do processo administrativo disciplinar, o Sr. Governador do Estado do Mato Grosso decidiu pela aplicação da pena de demissão ao Requerente, por supostamente ter violado o art. 143, incisos I, II, III e IX; art. 144, incisos IX e XII; e art. 159, incisos V e XIII, todos da Lei Complementar nº 04/1990.

É O QUE MERECE REGISTRO

.

No cotejo dos autos, constato dos documentos que instruíram o Processo administrativo que o Apelante foi citado (fl. 27, id. 5564279); interrogado (fl. 48, id. 5564280); as testemunhas foram devidamente inquiridas (fls. 111/122, id. 5564283), a
ssim, as alegações do apelante não se sustentam diante das provas documentais que, por si só, comprovam exatamente a lisura do procedimento, pois em todas as fases do procedimento houve a fiel observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque amparado na verdade substancial dos fatos.

Tais procedimentos estão em perfeita consonância com o sistema legal, no que concerne ao disciplinamento pela Carta Constitucional e Leis Estaduais.

Após detida análise dos autos e dos procedimentos acima descritos, verifica-se que o Processo Administrativo Disciplinar, a que foi submetido o Apelante, não apresenta vícios.

No presente caso, cabia ao Apelante, não só alegar questões de nulidade, mas demonstrar o efetivo prejuízo que teria sofrido em razão de tal alegada fragilização da essência processual

A infração disciplinar foi apurada de forma regular, por Conselho de Disciplina, com decisão proferida por autoridade competente e em obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5º, LV da Constituição Federal.

Portanto não há, e nem o apelante comprovou, que o Processo Administrativo Disciplinar em algum momento ou fase ofendeu o devido processo legal.

Sobre a questão, leciona Hely Lopes Meirelles:

“Para a demissão do estável, a Administração não precisa recorrer à Justiça, ainda que o fato sujeito a punição configura crime, nem aguardar a solução do processo penal pelo mesmo fato, uma vez que a Constituição lhe permite fazê-lo mediante processo administrativo ou, mais precisamente, processo administrativo disciplinar, em que assegure a ampla defesa ao infrator” (in Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, p. 542).

Outra questão a ser abordada, refere-se ao âmbito de atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos.

Tanto a doutrina como a jurisprudência de nossos tribunais é assente no sentido de que o Poder Judiciário não pode avaliar os atos praticados pelo servidor, como no caso em análise, sequer se a decisão é correta ou não, pois são questões exclusivas da esfera administrativa.

A atuação do Poder Judiciário deve se limitar ao exame da legalidade do ato.

Assim, o julgador não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar de demissão da apelante, salvo se restar configurada qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder, hipótese que não se apresenta no caso dos autos.

A manifestação judicial aqui se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa que, como consignado, foram regularmente respeitados.

Assim leciona Hely Lopes Meirelles:

“Em tais atos (discricionários), desde que a lei confia à Administração a escolha e valoração dos motivos e do objeto, não cabe ao Judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque não há padrões de legalidade para aferir essa situação. O que convém reter é que o mérito administrativo tem sentido próprio e diverso do mérito processual e só abrange os elementos não vinculados do ato da Administração, ou seja, aqueles que admitem uma valoração da eficiência, oportunidade, conveniência e justiça. No mais, ainda que se trate de poder discricionário da Administração, o ato pode ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, sob o rótulo de mérito administrativo, se aninhe qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder” (in Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, ps. 171/172).

Essa é a posição adotada pelo E. STJ:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - Apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief.

II - A comissão processante pode indeferir motivadamente o pedido de produção de prova quando o conjunto probatório se mostrar suficiente para a comprovação dos fatos, sem que isso implique cerceamento de defesa.

III - A sanção administrativa é aplicada para salvaguardar os interesses exclusivamente funcionais da Administração Pública, enquanto a sanção criminal destina-se à proteção da coletividade. Consoante entendimento desta Corte, a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, consagrada na doutrina e na jurisprudência, permite à Administração impor punição disciplinar ao servidor faltoso à revelia de anterior julgamento no âmbito criminal, ou em sede de ação civil, mesmo que a conduta imputada configure crime em tese.

IV - Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

V - O mandado de segurança é ação constitucionalizada instituída para proteger direito líquido e certo, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por ilegalidade ou abuso de poder, exigindo-se prova pré-constituída como condição essencial à verificação da pretensa ilegalidade.

VI - Segurança denegada”
(MS 15.064/DF, Rel. Min. GILSON DIPP, 3ª SEÇÃO, j. 09/11/2011, DJe 17/11/2011)

No caso, dos documentos acostados aos autos tem-se que o processo administrativo prestou reverência aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, não subsistindo qualquer vício ou defeito, decorrente da existência de erro material grosseiro ou de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, que detenha a capacidade de comprometer a sua validade e regularidade
, assim, deve ser mantida a sentença.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020